Tribunal: TJSP
Processo: 1015912-68.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REAJUSTES ABUSIVOS EM CONTRATO DE BENEFÍCIOS FUNERÁRIOS – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – COBRANÇA INDEVIDA – PRÁTICA LEONINA DA EMPRESA RÉ – INÚMEROS PRECEDENTES RECONHECENDO SUA ABUSIVIDADE – RECALCITRÂNCIA EM SE ADEQUAR À LEI – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CABIMENTO – SITUAÇÃO GRAVE DE REINCIDÊNCIA EM PRÁTICAS LESIVAS AO CONSUMIDOR
1 – O

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REAJUSTES ABUSIVOS EM CONTRATO DE BENEFÍCIOS FUNERÁRIOS – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – COBRANÇA INDEVIDA – PRÁTICA LEONINA DA EMPRESA RÉ – INÚMEROS PRECEDENTES RECONHECENDO SUA ABUSIVIDADE – RECALCITRÂNCIA EM SE ADEQUAR À LEI – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANOS MORAIS – CABIMENTO – SITUAÇÃO GRAVE DE REINCIDÊNCIA EM PRÁTICAS LESIVAS AO CONSUMIDOR
1 – O reajuste das mensalidades se deu em base de cálculo distinta da estipulada em contrato, prática abusiva e leonina que vem sendo repetidamente adotada pela empresa ré, mesmo ciente da clareza do contrato, da contrariedade legal e dos inúmeros precedentes condenatórios em situações idênticas.
2 – Nesse contexto, a devolução em dobro é medida que se impõe, ausente qualquer tipo de engano justificável (há, na verdade, deliberada prática abusiva). Entendimento pacífico do C. STJ que exclui a necessidade de se provar a má-fé, que, no caso, estaria provada, caso fosse relevante.
3 – A indenização por dano moral é cabível diante do quadro de grave recalcitrância em cumprir com a legislação, com as decisões judiciais e com termo de ajustamento de conduta celebrado anteriormente. A reincidência da ré, que já praticou o abusivo reajuste outra vez contra o mesmo consumidor, é mais um fator que se soma ao contexto de sérias violações aos direitos consumeristas. Valor de dez mil reais se mostra adequado às peculiaridades fáticas do caso.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.